Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Alisson do Lago Marques Souza, custodiado desde 25.2.2019 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06) e Associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em benefício do paciente.
Nesse cenário, sustenta a) excesso de prazo, ao argumento de que o paciente permanece recluso cautelarmente há 1 ano e 11 meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento; b) falta de indícios de autoria ou participação no crime; c) falta de fundamentação idônea do decisum objurgado, diante da falta dos pressupostos da custódia e do emprego de argumentos genéricos; d) ofensa ao princípio da presunção de inocência; e) a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente, a afastar a necessidade da prisão; f) e, finalmente, a suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, buscando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituiçao por medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 74729950).
Anexou documentos (Id. 7472995274729976).
A priori, o inconformismo não prospera.
I – Aduz o Impetrante que o Paciente se encontra preso há 665 dias sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, o que configuraria excesso de prazo. Demais disso, sustenta que houve inobservância ao prazo de 90 dias para reanálise da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP).
No caso, primo ictu oculi, não existem provas pré-constituídas de que demonstrem que o eventual elastério na tramitação do processo decorra de desídia da autoridade inquinada de coatora ou do MP.
Em consulta ao Sistema Primus, vale salientar a complexidade do feito, de 16 volumes e 25 acusados, duas espécies delitivas e necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias para várias comarcas do Estado de Mato Grosso, Goiás e Pará, panorama excepcional que justifica o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei.
Nessa toada, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da etapa de colheita de provas deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em critérios meramente aritméticos, bem como que na hipótese dos autos, como visto nas linhas acima, o prolongamento do curso processual está apoiado em elementos legítimos, descabe falar-se em custódia eivada de coação ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.
Aliás, o entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Isso posto, conforme consta na documentação acostada pelo próprio Impetrante, na data de 17.12.2020 o Magistrado designou audiência de instrução e julgamento para os dias 23/02/2021; 04/03/2021; 16/03/2021 e 17/03/2021 a partir das 14:00 e que se dará por videoconferência. Dessarte, designada audiência de instrução e julgamento para datas deveras próximas, resta superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois, a teor do que preconiza a Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Quanto à necessidade da revisão da necessidade da custódia, sendo a última reanálise feita pelo Juízo a quo em 4.2.2021, o argumento do impetrante - a respeito do não cumprimento do art. 316, parágrafo único do CPP, pois “A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).
Ademais, em consulta ao andamento processual, pude averiguar que a prisão cautelar do paciente foi devidamente reanalisada há nada menos do que 10 dias, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via eleita.
II – Prosseguindo, o Impetrante sustenta que inexistem indícios de eventual envolvimento do Paciente com o crime organizado, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento fundado na indigitada tese, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem.
Ademais, “o decreto de prisão preventiva não exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa e prova da materialidade” (STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
III - Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que através da Operação Mercúrio foram levantados indícios de envolvimento do paciente nos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico, em apuração no Inquérito Policial n. 07/2019. Segundo consta, através de monitoramento telefônico descortinou-se o envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual teve sua prisão temporária decretada em 22.1.2019 (Id. 74729979).
Após, o Delegado de Polícia representou pela conversão da prisão temporária em preventiva, o que foi deferido pelo Magistrado em decisão datada de 1.4.2019, pois, as informações colhidas na investigação indicaram que o paciente exercia a função de gerente no Comando Vermelho, “(...) sendo pessoa extremamente violenta, comercializa drogas para outros traficantes membros da organização criminosa, também arquiteta e assessora outros delitos como roubo e homicídio” (Id. 74729978). Registrou-se ainda a existência de processos criminais em trâmite naquela Comarca (Autos n. 3645-40.2018.811.0087; 3966-28.2017.811.0087).
Acrescentou que a prisão preventiva mostrava-se necessária para a garantia da ordem pública, pois,
“(...) diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados contribuem efetivamente para o fortalecimetno da facçao criminiosa COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas”.
Nessa toada, ao menos do que consta nos autos até agora, em apertada síntese, observo que as decisões subsequentes nas quais o Magistrado manteve a custódia do Paciente estiveram justificadas na inexistência de alteração no quadro fático que outrora justificou a imposição da medida extrema, ou seja, a Defesa não trouxe nenhum fato ou documento novo apto a ensejar a modificação/revogação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.
Ora, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
De mais a mais, O STJ já firmou entendimento de que a “gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo adequadamente fundamentada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem púbica, não procedendo os argumentos de que a custódia tenha sido imposta mediante fundamentos genéricos ou considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
IV – Prosseguindo, em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
V – Ainda sob esse aspecto, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
VI – Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator